Tribunal: TJDFT
Processo: 0710995-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710995-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS AGRAVADO: FABIO MEIRELES LOUZADA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISRAEL BUFACAIL ROSA DOS SANTOS (executado) em face de decisão (id. 58684950 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0728313-62.2017.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. O agravante sustenta, em linhas gerais, que o contrato que embasa o título judicial é nulo de pleno direito, tornando inexigível a obrigação. Argumenta, nesse sentido, que as partes firmaram outro contrato de cessão de direitos referente ao mesmo objeto, em que o exequente teria dado plena quitação. Assim, defende que o inadimplemento que ensejou o título exequendo seria juridicamente insubsistente. Assevera que o d. Juiz de primeiro grau incorreu em contradição, já que disse que a matéria em discussão poderia ser reconhecida em qualquer tempo, dada a sua natureza de ordem pública, mas que não deveria ser acolhida por não ter sido arguida na fase de conhecimento. Pondera que o Magistrado avaliou a questão sob a perspectiva da eficácia preclusiva da coisa julgada, contudo, o agravante ressalta que aludida eficácia impede justamente o contrário, ou seja, que na fase de cumprimento de sentença as partes rediscutam ponto já decidido na fase de conhecimento. O agravante aponta, ainda, o que configuraria outro equívoco da decisão recorrida, consistente no enquadramento indevido da hipótese em apreço no disposto no inciso VII do §1o do art. 525 do CPC. Afirma, em sentido diverso, que a impugnação apresentada teve por fundamento a situação prevista no inciso III do mencionado dispositivo legal, já que o contrato que embasa o título judicial seria nulo de pleno direito, tornando inexigível a obrigação. Pontua que a questão ganha ainda mais relevo se considerado o fato de o ora agravante, na origem, não ter se defendido regularmente, já que citado por edital. Prossegue tecendo considerações a respeito da interpretação conferida pelo ilustre Juiz singular a respeito da evicção. Nesse ponto, em síntese, afirma que a sentença exequenda, mantida pelas instâncias superiores, em nenhum momento teria reconhecido que um terceiro possuíria direitos anteriores sobre o bem em litígio, capaz de inviabilizar a sua negociação. Ainda nessa linha, sublinha que o Tribunal, ao manter integralmente a sentença exequenda, teria consignado expressamente que a impossibilidade de se proceder ao retorno das partes ao estado inicial configuraria matéria a ser resolvida na fase de cumprimento de sentença. Discorre, por fim, a respeito dos pressupostos necessários para o deferimento da tutela recursal, destacando que, na sua perspectiva, tais requisitos estariam presentes no caso concreto. Amparado nessas razões, o agravante pugna pela concessão de liminar visando à imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer seja declarada a nulidade do contrato que embasa o cumprimento de sentença, assim como seja afastada a ocorrência de evicção no presente caso, reconhecendo que o terreno em discussão não está mais na esfera patrimonial do recorrente, o que tornaria inexigível a obrigação. Preparo (id. 15868735). É o relatório. Decido. De início, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. A decisão contra a qual o agravante se insurge restou assim redigida: Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença por intermédio da petição de ID 56054291, ao fundamento de que o contrato que ampara o título judicial é nulo. Alega, ademais, impossibilidade de retorno ao “statu quo ante”, pois o imóvel objeto do contrato foi vendido a terceiro, antes mesmo do ajuizamento da ação. Requer, ao final, suspensão da ordem de imissão na posse exarada pelo Juízo, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, ou mediante concessão de tutela de urgência. O exequente se manifestou quanto à impugnação ao ID 57813046. Eis o relato. D E C I D O. O executado sustenta que o contrato objeto desta ação (ID 10178429) seria nulo, tornando inexigível o título judicial (art. 525, §1o, III, CPC). O fundamento dessa alegação decorre de suposto negócio jurídico firmado entre as partes, relativo ao mesmo objeto daquele contrato, mas com valores diversos, no qual se é dada “plena, rasa, geral quitação”, em favor do executado (ID 56054292). As razões do executado não se sustentam, pois a suposta nulidade, conquanto se trate de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, deveria ser discutida e declarada em Juízo, no bojo de processo de conhecimento, não sendo possível seu reconhecimento em sede de cumprimento de sentença, com o intuito de se determinar a inexigibilidade do título executivo judicial. Além disso, sequer há que se falar que a fundamentação do executado se enquadra na hipótese de defesa elencada no inciso VII, do §1o, do art. 525, do CPC, de “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação”, pois o suposto contrato firmado entre as partes e suscitado pelo executado não é superveniente à sentença, como o quer o dispositivo legal supracitado. Com efeito, não obstante se trate de instrumento negocial datado de 2015, o executado somente o menciona nos autos após o trânsito em julgado da sentença (10/10/2019), momento em que se sujeitou aos efeitos da coisa julgada, que reconheceu e resolveu a relação jurídica derivada do contrato de ID 10178429. No tocante à alegação de impossibilidade de retorno ao “statu quo ante”, com base na aquisição do imóvel por terceiro, tenho que essa não se mantém, visto que, com efeito, a ocorrência jurídica verificada nestes autos é a evicção. Isto é, o terceiro adquirente perdeu o direito à propriedade e posse do bem, em face de decisão judicial fundada em motivo jurídico anterior à aquisição da coisa, cabendo ao alienante, no caso o executado, responder pelos vícios da evicção. Como se vê, o título judicial reconheceu o inadimplemento do executado no âmbito do contrato de ID 10178429, importando na resolução da avença e retorno das partes ao “statu quo ante”. Esse comando jurídico constituiu o direito de o exequente ser imitido na posse do imóvel, bem como impinge ao executado a obrigação de indenizar eventual adquirente do imóvel que sofrerá a perda da posse e propriedade do bem. Ressalta-se que os direitos do terceiro adquirente somente podem ser suscitados pela própria parte. Sendo assim, reconheço a ilegitimidade do executado, perante a alegação de impossibilidade de imissão na posse do exequente, ao passo em que não vislumbro essa matéria de defesa no rol dos temas admitidos em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, encartados no § 1o, do art. 525, do CPC. Pelo exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 56054291. Preclusa esta decisão, EXPEÇA-SE Mandado de Imissão na Posse, em favor do exequente, do imóvel descrito como Conjunto 06, Lote 01, Bairro Bom Sucesso, na cidade de São Sebastião/DF. Deverá o i. Patrono da parte exequente indicar o responsável por acompanhar a diligência ao Oficial de Justiça a quem competir o cumprimento do mandado. Cumpra-se. Intimem-se. (id. 58684950 dos autos principais) Em uma análise incipiente dos autos, observo que o agravado ajuizou ação em face do agravante buscando rescindir um contrato de compra e venda de um lote de 1.800 m2 localizado no Conjunto 06, Lote 01, Bairro Bom Sucesso - São Sebastião/DF. O motivo para o pedido teria sido o inadimplemento do ora recorrente. O agravante foi citado por edital durante a fase de conhecimento do feito originário, tendo sido apresentada contestação por negativa geral pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial. Posteriormente, o ora agravante veio aos autos espontaneamente, recebendo-o no estado em que se encontrava, por aplicação analógica do disposto no art. 346 do CPC, conforme decisão de id. 21337486 do processo originário. O feito foi sentenciado, tendo os pedidos iniciais sido acolhidos parcialmente para, verbis: 1) DECLARAR resolvido o contrato de compra e venda entabulado pelas partes (ID 10178429), que tem por objeto o imóvel indicado na inicial, por culpa do requerido; e para 2) CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 162 mil (cento e sessenta e dois mil reais), o qual será acrescido de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do inadimplemento contratual. Neste particular, RESOLVO A LIDE, com análise parcial do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pelo requerido, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. Deixo de condenar o requerente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que decaiu em parte mínima do pedido. (...) (id. 22361336 – p. 3⁄4 dos autos principais) O requerido, ora agravante, interpôs recurso de apelação em face da referida sentença, o qual fora conhecido, mas improvido, nos termos da ementa a seguir transcrita, verbis: PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS OBSERVADOS. REGULARIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DE FATO QUE OBSTE O DIREITO DO AUTOR. REVELIA. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCUMBÊNCIA AUTORAL EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE AO RÉU. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. 1. Mesmo após várias tentativas frustradas de citação, via AR e Oficial de Justiça, e depois da promoção de diligências voltadas à apuração do endereço do réu junto a cadastros de órgãos públicos, não foi possível obter a sua localização exata, o que, conforme o artigo 256, inciso II, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a promoção de citação por edital. 1.1. Saliente-se, ademais, que a efetiva realização da citação ficta pressupõe a observância dos requisitos previstos no artigo 257, os quais, igualmente, foram rigorosamente observados pelo julgador singular: (i) a afirmação do autor informando a caracterização de uma das circunstâncias autorizadoras; (ii) a publicação do edital na página eletrônica do Tribunal, seguida da respectiva certificação nos autos; e (iii) a fixação do prazo de vinte a sessenta dias e a advertência de que, em caso de revelia, haveria a nomeação de curador especial. 2. Conquanto o diploma processual estabeleça que as provas documentais devam, em regra, ser apresentadas com a petição inicial, e, ainda, que em relação aos documentos apresentados extemporaneamente deve-se assegurar a vista pela parte contrária, no caso dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer nulidade, já que os documentos sobre os quais pende controvérsia sequer chegaram a ser levados em consideração pelo Juízo sentenciante para a formação de seu convencimento e, assim, não ocasionaram qualquer prejuízo ao réu/apelante. 3. Admitindo a apresentação do contrato controvertido como prova dos fatos que constituem o direito do autor, ao réu cabia o ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos deste direito, o que poderia ter sido facilmente realizado por meio da apresentação de recibos, comprovantes ou algum termo de quitação referente às parcelas que dizem respeito ao adimplemento contratual. 4. A ocorrência de revelia não é circunstância suficiente para inviabilizar a dilação probatória, notadamente quando o réu comparece ao processo espontaneamente ainda na fase postulatória, recebendo o feito no estado em que se encontra e podendo pleitear ao julgador de primeiro grau a produção das provas que entender necessárias a fim de demonstrar fatos obstem o acolhimento da pretensão autoral. 5. A mera suposição de que o autor não detenha mais o domínio dos bens transacionados, de modo a inviabilizar o retorno das partes ao status quo ante, além de constituir situação hipotética, diz respeito a questão que deve ser perquirida quando do cumprimento de sentença, podendo, em tese, ser convertida em perdas e danos, mormente quando, na fase cognitiva, não foram demonstrados quaisquer indícios concretos que possam dar amparo a tais alegações. 6. Conforme o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1148571, 07283136220178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 8/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com o trânsito em julgado do mencionado Acórdão (id. 46887251 dos autos principais), a parte autora, ora agravada, deu início à fase de cumprimento de sentença (id. 48020732 dos autos principais), pugnando, em suma, pela devolução do bem imóvel objeto do negócio jurídico rescindido judicialmente, o que acabou ensejando a impugnação ofertada pelo executado na origem, cuja rejeição, por sua vez, implicou a interposição do presente recurso. O agravante alega que o negócio jurídico que embasou a formação do título judicial exequendo é nulo, pois outro contrato, relativo ao mesmo objeto, teria sido firmado pelas partes, contrato este, no qual, o ora agravado teria dado plena quitação dos valores devidos pelo recorrente. Questiona, ainda, as considerações feitas pelo d. Juiz de primeiro grau em relação a ocorrência jurídica da evicção. Em que pese a argumentação do agravante, o que se percebe neste momento, em um juízo sumário de cognição, é que a tese de insubsistência do negócio jurídico objeto dos autos, ao que parece, não fora deduzida em momento oportuno durante a fase de conhecimento, embora pudesse ter sido. Não se olvida que pode a parte executada, em sede de impugnação, dentre outros pontos, alegar a tese de inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 525, §1o, inciso III, do CPC. Entretanto, em princípio, tal faculdade somente se justificaria se a matéria não foi e não poderia ter sido objeto de discussão durante a fase de conhecimento, o que, ao que parece, não foi o caso dos autos. Certo é que as questões deduzidas pelo agravante não prescindem de uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do mérito do recurso, sobretudo após o regular estabelecimento do contraditório em sede recursal, convindo destacar, no tocante à evicção, que a decisão agravada registrou que “os direitos do terceiro adquirente somente pode ser suscitados pela própria parte” (id. 58684950 – p. 2). Além do mais, e especialmente, não está preenchido o requisito da urgência que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que d. Juiz a quo foi claro ao consignar na decisão agravada que a expedição do mandado de imissão na posse, em favor do exequente/agravado, somente se daria após a preclusão do decisum, preclusão esta obstada, por ora, com a interposição do presente recurso pelo executado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora